Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701995-72.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRA ANGULAR CONSTRUCAO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA RECORRIDO: JEANCLEIA COSTA DE PINHO, GABRIEL COSTA DE CASTRO DECISÃO Antes de receber o recurso, algumas irregularidades precisam ser sanadas. Assim, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 dias, regularizar sua representação processual, bem como apresentar cópia dos seus atos constitutivos. No mesmo prazo, deverá demonstrar sua hipossuficiência, na medida em que a presunção milita em favor apenas da pessoa natural (§ 3o, art. 99, CPC). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.